Tribunal: STF
Processo: RE 168684
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. CORREÇÃO DE ERRO
 MATERIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR DO
ACÓRDÃO E A SUA CONCLUSÃO.
Patente a ocorrência de erro material no
 acórdão dos embargos de divergência, impõe-se sua retificação,
possível a qualquer tempo.
Questão de ordem que se resolve
explicitando que os embargos foram conhecidos e recebidos, para o
fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento.